Tribunal: TJMT
Processo: 1007399-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007399-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA - CPF: 049.425.301-05 (AGRAVANTE), THAYMENE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 041.921.461-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO NOVO DELITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. IMPROCEDÊNCIA.
PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.
PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ E TEMA 758 DO STF. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu o cometimento de falta grave consistente na prática de novo crime doloso (tráfico de drogas e corrupção ativa) durante o cumprimento de pena em regime semiaberto. A decisão recorrida determinou a
regressão definitiva para o regime fechado, a alteração da data-base para novos benefícios e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de falta grave, decorrente da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória relativa ao novo crime e se tal medida viola o princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir:

3. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, conforme os artigos 52,
caput
, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

4. O reconhecimento da infração disciplinar de natureza grave
decorrente
do cometimento de fato definido
como crime doloso no cumprimento
da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo instaurado para apuração do
fato, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 758 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

5.
O
devido processo legal foi observado mediante a realização de audiência de justificação com a presença de defesa técnica e do Ministério Público, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

6. A regressão de regime, a interrupção do prazo para progressão (data-base) e a perda parcial dos dias remidos são consequências legais automáticas e proporcionais ao reconhecimento da falta grave, não configurando ofensa à Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

2. A apuração de falta grave em sede de execução penal, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa em audiência de justificação, não viola o princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 52, 118, I, e 127.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Tema 758 da Repercussão Geral (RE 776.823). STJ, Súmula n. 526. STJ, Súmula n. 534. STJ, T6,
AgRg
no HC n. 616.008/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.02.2022. TJ-MT, Agravo de Execução Penal 10278765620258110000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 10.10.2025. TJ-MT, EP 10008055020238110000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.03.2023.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
Gustavo Hugo de Carvalho Silva Moraes Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0027515-71.2018.8.11.0042,
reconheceu o cometimento de falta grave (prática de novo crime doloso)
,
determinou a regressão definitiva
para o regime fechado,

alter
ando

a data-base
para benefícios e
decret
ando
a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
.

Em suas razões recursais, a
D
efesa sustent
ou
, em síntese, que a decisão viola o princípio constitucional da presunção de inocência
, sob fundamento de
que o reconhecimento da falta grave e a consequente regressão de regime exigem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória referente ao novo delito imputado ao reeducando.
Assim, r
equer
eu
o provimento do recurso para
reformar a decisão
,
afastando-se a falta grave e restabelecendo o regime anterior
(id.
347681395
)
.

Em contrarrazões,
o
Ministério Público
pugnou
pelo
desprovimento
do recurso, defendendo a legalidade da decisão com base na Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça
(id.
347681399
)
.

O juízo de origem
manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos
(
id.
347687350
).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo

desprovimento do
recurso
(
id.
351718863
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, antes do trânsito em julgado da respectiva ação penal.

Exsurge dos autos que
o agravante cumpria pena em regime semiaberto quando, em 20/08/2025, foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa. Realizada a audiência de justificação, o magistrado
a quo
não acolheu as justificativas apresentadas e reconheceu a falta grave, aplicando as sanções disciplinares pertinentes.

Para tanto, o Juízo singular fundamentou que a prática de fato definido como crime doloso configura falta grave, nos termos dos artigos 52 e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, independentemente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme a Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça.

Consignou, ainda, que a audiência de justificação supriu a necessidade de procedimento administrativo disciplinar, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, e considerou as justificativas apresentadas pelo reeducando insuficientes para afastar a sanção, determinando, por consequência,
a regressão de regime e a revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
Vejamos excerto da decisão:

“(...). Por outro lado, é sabido que “Segundo o disposto nos
arts
. 50, inciso II e 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a fuga e a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe.” (STJ, T6, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, AGRG NO HC N. 616.008/SC, D.J. 15/2/2022, D.P. 25/2/2022).

E, como se vê,
o recuperando está implicado, ainda que em tese, em 01 (uma) ocorrência que configura a prática de fato definido como crime doloso, o que impõe a aplicação da súmula no 526 do STJ
, que assim expressa:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

A decisão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça deixa translúcida a desnecessidade de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nos autos abertos com o objetivo de se apurar o fato delituoso, para se reconhecer a falta grave
.

Por outro lado,
em analogia à regressão de regime, o reconhecimento da prática de falta grave possibilita a aplicação dos efeitos secundários à regressão regimental, como forma de sanção à infração disciplinar cometida
.

Acerca dos efeitos negativos a serem fixados quando do reconhecimento da prática de falta grave, a Súmula 534 do STJ assim dispõe:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

(...).

In
casu
, o recuperando se encontrava em cumprimento de pena, quando se envolveu em nova prática delitiva, a qual, inclusive, está sendo objeto de Ação Penal
.

Ora,
não há dúvida quanto a gravidade, ainda que em tese, da suposta conduta perpetrada pelo penitente e, principalmente, em virtude da complexidade do feito, do tempo que demandará o julgamento da ação penal e, consequente trânsito em julgado de eventual condenação
.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a adoção de medidas como regressão de regime e revogação de dias remidos são compatíveis com a Constituição Federal, mesmo na ausência de sentença condenatória definitiva, quando presentes elementos objetivos suficientes, como o recebimento da denúncia e a existência de ação penal em trâmite, o que afasta qualquer alegação de afronta à presunção de inocência
.

(...).

Portanto,
o juízo da execução penal, diante da existência de ação penal em curso por fato supostamente praticado no curso da execução da pena, pode sim reconhecer a falta grave e aplicar os seus efeitos legais (art. 118, I, da LEP), sem que isso represente qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, haja vista tratar-se de providência de natureza administrativa disciplinar e não de imposição de nova pena criminal
.

Desta feita, as justificativas do penitente se mostram rasas. Logo, não há que se falar em acolhimento das justificativas apresentadas, tampouco afastamento da possibilidade de reconhecimento da falta em tela, ante a inexistência de PAD. (...)
”

A
D
efesa aleg
ou
que tal reconhecimento fere a presunção de inocência. Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84) estabelece, em seu artigo 52,
caput
, que "
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
". Por sua vez, o artigo 118, inciso I, do mesmo diploma legal, determina que a pena ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado "
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
".

A re
speito do
tema
,

o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 758 da Repercussão Geral (RE 776.823), fixou a seguinte tese:

"
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal
dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento
, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.
"

Sobre
à prescindibilidade do trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio do enunciado da Súmula n. 526:

"
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
."

No caso concreto, verifica-se que o devido processo legal foi estritamente observado. Houve a designação e realização de audiência de justificação, na presença de
D
efesa técnica e do Ministério Público, onde o reeducando pôde exercer seu direito de autodefesa.

A existência de indícios de autoria e a materialidade do novo delito
,
consubstanciadas na prisão em flagrante e na instauração da ação penal correspondente
,
são suficientes para caracterizar a infração disciplinar de natureza grave. Exigir o trânsito em julgado da condenação criminal tornaria
inócua
a disciplina carcerária e esvaziaria o poder de cautela do Juízo da Execução.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual é uníssona:

"(...). 1.
A regressão de regime em razão da prática de falta grave consistente em novo crime doloso
independe do trânsito em julgado da condenação criminal
. (...)." (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10278765620258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025)

"
Não há qualquer exigência de trânsito em julgado da condenação pela prática de fato definido como crime
, perpetrado durante a execução da pena, para a regressão de regime
.
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação.
A
prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a progressão de regime
." (TJ-MT - EP: 10008055020238110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023)

Uma vez reconhecida a falta grave, as consequências jurídicas aplicadas pelo magistrado de primeiro grau mostram-se acertadas e em conformidade com a legislação.

Uma vez reconhecida a falta grave, as consequências jurídicas aplicadas pelo magistrado de primeiro grau mostram-se acertadas e em conformidade com a legislação. Isso porque a regressão de regime decorre expressamente do art. 118, I, da LEP, ao passo que a alteração da data-base encontra amparo na Súmula 534 do STJ, segundo a qual "
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
".

Por fim, a perda dos dias remidos está autorizada pelo art. 127 da LEP, que permite a revogação de até 1/3 do tempo remido. No caso, o juízo aplicou a fração de 1/6, demonstrando proporcionalidade e razoabilidade.

Desta forma
, não há qualquer ilegalidade ou ofensa ao princípio da presunção de inocência na decisão que, diante da prática de novo crime doloso e após a devida oitiva do apenado, reconhece a falta grave e aplica as sanções disciplinares cabíveis.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
Gustavo Hugo de Carvalho Silva Moraes Costa
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026